Tribunal: TJDFT
Processo: 0730917-80.2019.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. NÃO VERIFICADA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aposentadoria por invalidez será devida ao trabalhador que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz, de forma total e permanente, e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 1.1. Dessa forma, havendo a possibilidade de reabilitação profissional não há de se falar na concessão do benefício da Aposentadoria por Invalidez, o qual somente pode ser concedido em caráter excepcional.
2. Os problemas clínicos apresentados pelo trabalhador, bem como a sua falta de instrução, por si só, não refletem a impossibilidade de reabilitação profissional, mormente quando o laudo pericial, afirma a aptidão do trabalhador para o exercício de outra atividade profissional e não há nos autos quaisquer elementos que deponham em sentido contrário.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.